Tribunal: TJMT
Processo: 1061938-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061938-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA MARCIA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 621.773.381-15 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. ENERGISA. TELES SISTÊMICAS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. DESPROVIMENTO.

É válida a decisão monocrática que nega provimento
a
recurso inominado quando fundada em jurisprudência dominante, especialmente em casos de inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de débito regularmente comprovado por documentação idônea, inclusive telas sistêmicas corroboradas por outros elementos.

Não cabe reforma da decisão com base em simples inconformismo ou alegações genéricas de inexistência de relação contratual. Mantida também a condenação por litigância de má-fé, quando evidenciada alteração da verdade dos fatos.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MARIA MÁRCIA OLIVEIRA DE CARVALHO em face da decisão monocrática, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência da ação em que se postulava a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A agravante sustenta, em síntese, que
a
decisão monocrática é equivocada, pois se baseia exclusivamente em provas unilaterais produzidas pela agravada, notadamente telas sistêmicas;

não
há com
provação de contratação do serviço ou qualquer relação
jurídica com a agravada
.
Requer, ao final, o provimento do agravo para reforma da decisão monocrática, com acolhimento do pedido de indenização e declaração de inexistência do débito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares
,

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática ora impugnada observou rigorosamente os limites da jurisprudência dominante e aplicou corretamente o art. 932, IV, "a", do CPC, ao manter a sentença que reconheceu a legitimidade da negativação promovida pela concessionária ENERGISA.

Com efeito, foi reconhecida a existência de relação jurídica entre a agravante e a agravada, com base na titularidade da unidade consumidora e no histórico de consumo vinculado ao CPF da autora, conforme documentos constantes dos autos. A jurisprudência da Turma Recursal já consolidou o entendimento de que as telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos de prova, são aptas a demonstrar o vínculo contratual — entendimento reafirmado, inclusive, na própria decisão monocrática com referência à Súmula 34 da Turma Recursal.

A argumentação da agravante não traz nenhum fato novo ou elemento probatório capaz de infirmar a decisão impugnada, limitando-se a reiterar teses já analisadas e rejeitadas na fundamentação monocrática.

Quanto à litigância de má-fé, a decisão foi suficientemente fundamentada, demonstrando que a autora alterou a verdade dos fatos, omitiu informações relevantes e reiterou alegações já afastadas judicialmente. Não há motivo para afastar a condenação, pois os requisitos do art. 80 do CPC foram preenchidos de forma objetiva.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se bem fundamentada, com análise clara dos elementos de prova e aplicação adequada do direito, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de
5
% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Colendos Pares
,

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática ora impugnada observou rigorosamente os limites da jurisprudência dominante e aplicou corretamente o art. 932, IV, "a", do CPC, ao manter a sentença que reconheceu a legitimidade da negativação promovida pela concessionária ENERGISA.

Com efeito, foi reconhecida a existência de relação jurídica entre a agravante e a agravada, com base na titularidade da unidade consumidora e no histórico de consumo vinculado ao CPF da autora, conforme documentos constantes dos autos. A jurisprudência da Turma Recursal já consolidou o entendimento de que as telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos de prova, são aptas a demonstrar o vínculo contratual — entendimento reafirmado, inclusive, na própria decisão monocrática com referência à Súmula 34 da Turma Recursal.

A argumentação da agravante não traz nenhum fato novo ou elemento probatório capaz de infirmar a decisão impugnada, limitando-se a reiterar teses já analisadas e rejeitadas na fundamentação monocrática.

Quanto à litigância de má-fé, a decisão foi suficientemente fundamentada, demonstrando que a autora alterou a verdade dos fatos, omitiu informações relevantes e reiterou alegações já afastadas judicialmente. Não há motivo para afastar a condenação, pois os requisitos do art. 80 do CPC foram preenchidos de forma objetiva.

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se bem fundamentada, com análise clara dos elementos de prova e aplicação adequada do direito, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de
5
% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025